Tribunal: STF
Processo: HC 229879
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A TRINTA E TRÊS ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.6.2023 por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, advogada, em benefício de Kelly de Paula Luzitano, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o agravo regimental, manteve o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 777.003/SP. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da execução criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu pedido de prisão domiciliar da paciente, mãe de crianças menores de doze anos de idade, que cumpre pena definitiva total de trinta e três anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado, seis vezes, associação criminosa e roubo majorado, com término de cumprimento da pena previsto para 30.12.2045 (fls. 16-20, e-doc. 3).



    3. Em 6.10.2022, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução n. 0006995-30.2022.8.26.0496, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR - SENTENCIADA MÃE DE MENOR IMPÚBERE - NÃO ACOLHIMENTO - O AMOLDAMENTO DOS ARTS. 317, 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ASSIM COMO O ART. 117 DA LEI Nº 7.210/1984, AO CONDENADO EM REGIME INTERMEDIÁRIO E FECHADO É EXCEPCIONAL E DEMANDA ANÁLISE DO CASO CONCRETO - PRECEDENTES - NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA REEDUCANDA - PERICULOSIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS DA AGRAVANTE NÃO INDICAM QUE O BENEFÍCIO ATENDA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. ‘A adequada análise de pleitos atinentes à aplicação dos arts. 317, 318, e 318-A, do Código de Processo Penal, e 117 da Lei de Execuções Penais, na fase executória da pena, mormente para presos em regime semiaberto e fechado, quer seja o executado um condenado provisório ou definitivo, independentemente de gênero, faixa etária, histórico delitivo, periculosidade, instrução educacional e profissional, condição médica, status social ou familiar, demanda imprescindível e efetiva observância aos objetivos gerais e individuais da pena no caso concreto, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, individualização da pena e da fraternidade, assim como do melhor interesse da criança’” (fl. 79, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 777.003/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 117 DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei 7.210/1984 (LEP)’ (AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 



    2. No caso, como visto na decisão agravada, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos constatação de que os filhos menores da agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos, tendo sido consignado, pelo Juízo da execução, ‘que os filhos da sentenciada vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares, não se revelando imprescindível, somente neste momento, a sua libertação para esse fim, que cometeu, não se pode deslembrar, grave crime’ (fl. 168). Assim, a agravante – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais. 



    3. Agravo regimental desprovido” (doc. 12).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que a paciente preencheria os requisitos para concessão de prisão domiciliar, nos termos do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, julgado por este Supremo Tribunal.



    Salienta que “os requisitos concernentes à compatibilidade da prisão domiciliar se amoldam com os objetivos da pena e se revelam evidentes, hipótese capaz de proporcionar-lhe os meios necessários para seu reingresso ao convívio em sociedade” (fl. 18, e-doc. 1).



    Argumenta que “não se busca premiar a paciente com a concessão da prisão domiciliar (até porque não deixa de ser uma prisão), isso porque o instituto serve para casos em que valores como a dignidade da pessoa humana e a proteção da família e da prole supera o interesse público, sempre não se perdendo de vista que a prisão domiciliar não deixa de ser prisão. A prisão domiciliar se harmoniza com perfeição aos fins da execução penal, possibilitando o reingresso paulatino da Paciente ao convívio social/familiar. 



    Assim, não há o que se falar em não aplicação de prisão domiciliar para mãe de filho menor de 12 (doze) anos com condenação definitiva em regime fechado” (fl. 18, e-doc. 1).



    Assevera não haver previsão legal sobre a necessidade de demonstração da imprescindibilidade da mãe no cuidado dos filhos menores de idade para a concessão da prisão domiciliar (fl. 19, e-doc. 1).



    Assinala que “a paciente é mãe solteira e um de seus filhos sequer conheceu o pai conforme se extrai da própria certidão de nascimento” (fl. 19, e-doc. 1).



    Ressalta “não se imputa(r) a paciente a prática de qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça contra seus descendentes, não havendo, ademais, quaisquer informações sobre possível suspensão ou destituição do poder familiar, presumindo-se sua boa-fé e condições de manutenção do vínculo familiar.



    Em verdade, a paciente é a única pessoa capaz de dar respaldo aos infantes, sendo possível a aplicação analógica e interpretação in bonam partem da regra prevista no artigo 117, inciso III, da Lei n.º 7.210/1984” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) Excepcionalmente, o conhecimento do writ e a concessão de medida liminar inaudita altera pars visando a expedição de ofício liberatório para que a paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento de mérito do remédio heroico; 



    b) a comunicação à autoridade impetrada da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes, embora esteja a impetração devidamente instruída, o que pode ensejar a dispensa das informações. 



    c) No tocante ao mérito, impõe-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, visando a ratificação da medida liminar para que a paciente cumpra a prisão-pena em prisão domiciliar, através de implementação de outras medidas cautelares à fiscalização, levando-se em consideração que a paciente é a única pessoa capaz de respaldar os cuidados aos filhos, hipótese que certamente não será possível no âmbito do sistema prisional, nos termos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, c.c. o posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP concedendo a ordem para determinar a prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do artigo 2.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, c.c. com a decisão exarada pela Egrégia Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no RHC n.º 145.931/MG e na Reclamação n.º 40.676/SP (2020/0217757-0), ordenando-se a expedição de ofício liberatório, além de estarem efetivamente presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, tratando-se de paciente primária, com bons antecedentes, com residência fixa, sempre exerceu atividade laboral lícita, ao passo que é mãe solteira e responsável pelos cuidados de 02 (dois) filhos menores, a saber: Rayssa Vitoria Luzitano pereira, de 10 anos de idade e Pedro Henrique Luzitano, de 07 anos de idade;



    d) Por derradeiro, salienta-se que para os fins do § 2.º, do artigo 660, do Código de Processo Penal, encontram-se acostadas ao presente mandamus a íntegra dos autos, possibilitando a apreciação imediata do pedido de liminar, cessando-se o constrangimento ilegal alvitrado. À luz da inegável coação havida que colide de diametralmente com entendimento consolidado em posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, impõe-se a concessão do presente remédio heroico constitucional” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, no presente habeas corpus, a ordem, ainda que de ofício, para a paciente cumprir a pena em prisão domiciliar, com a alegação de a paciente ser “a única pessoa capaz de dar respaldo aos infantes, sendo possível a aplicação analógica e interpretação in bonam partem da regra prevista no artigo 117, inciso III, da Lei n.º 7.210/1984” (fl. 20, e-doc. 1).



    8. A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa contra decisão do juízo da Execução Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, que indeferiu pedido de prisão domiciliar da paciente, mãe de crianças menores de doze anos de idade, que cumpre pena definitiva total de trinta e três anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado. Consta do voto condutor do acórdão:



     



    "Kelly, reincidente, portadora da matrícula nº 853.555, cumpre pena consistente em 33 (trinta e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por seis furtos qualificados, associação criminosa e roubo majorado, em regime fechado, na Penitenciária Feminina de Guariba SP, cujo início se deu em 29.06.2016, com término previsto para o dia 30.12.2045, observado o disposto no art. 75, do Código Penal.



    Verifica-se que em 11.08.2022, pelo MM. Juiz de Direito Hélio Benedini Ravagnani, restou indeferido o pedido de prisão albergue domiciliar formulado pela agravante (fls. 16/20).



    Utilizou-se como fundamentos: I) o fato de que a sentenciada cumpre pena definitiva em regime fechado, não preenchendo o requisito legal previsto no art. 117, inc. III, da Lei de Execuções Penais; II) o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, e art. 112, da Lei de Execuções Penais, que preveem que a pena será executada de forma progressiva, sendo vedada a progressão per saltum; III) a ausência de comprovação de que os filhos da sentenciada não vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares; IV) a conclusão de que as consequências, inclusive psicológicas, que a prole da executada vem sofrendo decorrem de seu próprio comportamento, vez que se desviou para a trilha do crime.



    In casu, verifica-se ainda nas peças instrutórias, assim como no feito executório através do sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, conquanto a agravante seja genitora de duas crianças de 7 (sete) e 10 (dez) anos de idade (fls. 41/42), sua Defesa não explicitou qualquer justificativa acerca de sua imprescindibilidade para os cuidados das aludidas crianças.



    Limitou-se a apontar, de forma genérica e abstrata, a pseudo subsunção da situação fático-jurídica da executada ao entendimento dos Tribunais Superiores acerca da concessão, excepcionalíssima, da prisão albergue domiciliar a reeducandas com condenações definitivas em regime semiaberto ou fechado, conforme delineado anteriormente nas diretrizes.



    Em verdade, em não raras situações, a periculosidade e as condições pessoais dos reeducandos indicam que o melhor interesse da criança é seu afastamento dos cuidados de seus genitores, como no caso sub judice, no qual a sentenciada, delinquente contumaz, cumpre pena pela prática de diversos crimes patrimoniais, dentre eles, um roubo majorado, bem como associação criminosa, evidenciando a adoção da prática delitiva como meio de vida e a existência de um ambiente familiar nefasto para seu desenvolvimento.



    Ademais, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, Kelly iniciou o cumprimento de sua pena em 2016. Antes disso, já havia sido encarcerada no ano de 2013, ocasião em que foi condenada pela prática de outro delito de furto qualificado. Conclui-se, portanto, que há muito a prole da executada encontra-se sob a responsabilidade de terceiros, de modo que não há que se falar em imprescindibilidade de seus cuidados com os infantes, sendo de rigor o indeferimento do pleito” (fls. 88-90, e-doc. 3). 



     



    9. No acórdão objeto desta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 777.003/SP, ratificou a decisão monocrática de indeferimento liminar do habeas corpus e negou provimento ao agravo regimental: 



    “Como se vê, o Tribunal de origem negou o benefício da prisão domiciliar à paciente em razão da falta de justificativa da defesa em relação a necessidade da mãe para o cuidado dos filhos, bem como pelo fato de a prole estar sob cuidados de terceiros há muito tempo. 



    Conforme a norma contida no art. 117 da Lei de Execuções Penais, à condenada em regime aberto, com filho menor, admite-se o recolhimento em residência particular. 



    (...) Não vislumbro motivo para conclusão diversa. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei 7.210/1984 (LEP)’ (AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).



    No caso, como visto na decisão agravada, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos constatação de que os filhos menores da agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos, tendo sido consignado, pelo Juízo da execução, ‘que os filhos da sentenciada vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares, não se revelando imprescindível, somente neste momento, a sua libertação para esse fim, que cometeu, não se pode deslembrar, grave crime’ (fl. 168). Assim, a agravante – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais”.



     



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar à paciente ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    11. Cumpre anotar que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como se tem na espécie. 



     



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. (...) 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    12. Na espécie vertente, a paciente cumpre pena superior a trinta e três anos, em regime inicial fechado, é reincidente específica em crime de furto qualificado, e consta dos autos que a paciente, “delinquente contumaz, cumpre pena pela prática de diversos crimes patrimoniais, dentre eles, um roubo majorado, bem como associação criminosa, evidenciando a adoção da prática delitiva como meio de vida e a existência de um ambiente familiar nefasto para seu desenvolvimento”.



    Enfatizou-se que “Kelly iniciou o cumprimento de sua pena em 2016. Antes disso, já havia sido encarcerada no ano de 2013, ocasião em que foi condenada pela prática de outro delito de furto qualificado”, o que desautorizaria a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    (...) 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela ‘substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’ (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a ‘extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima’ (grifos acrescentados). 



    5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores . De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.782-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2017).



     



    13. Ademais, na espécie, inexiste fundamento jurídico a autorizar a concessão de prisão domiciliar, pois as instâncias antecedentes concluíram ausentes elementos suficientes para comprovar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos filhos menores, considerando “não haver nos autos constatação de que os filhos menores da [paciente] estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos, tendo sido consignado, pelo Juízo da execução, ‘que os filhos da sentenciada vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares, não se revelando imprescindível, somente neste momento, a sua libertação para esse fim, que cometeu, não se pode deslembrar, grave crime’”.



    14. Decidir de forma diversa imporia reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 



    1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 



    2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 



    3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.3.2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.655-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



     



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora